Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727051-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA RECLAMADO: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de reclamação[1] manejada por Maria do Socorro de Oliveira Silva em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que desprovera o recurso inominado que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que manejara, desacolhera o pedido que aviara viando a aplicação de reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que tiveram sua jornada de trabalho reduzida de 24 para 20 horas semanais, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei no 5.174/2013. O acórdão[2], desprovendo o inconformismo formulado, assentara não ser possível o reajuste de vencimentos pretendido, uma vez que a extensão dos efeitos da redução de carga horária aos servidores que cumprem carga de 40 horas semanais implicaria indubitável aumento de vencimentos, medida obstada pelos comandos insertos na Súmula Vinculante no 37 e pelo artigo 37, X, da Constituição da República, apreensão que, consoante afirmara o provimento, encontra-se consonante com o conteúdo da Súmula no 14, editada pela Turma de Uniformização de dos Juizados Especiais do Distrito Federal. De sua parte, objetiva a reclamante a cassação ou reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que aviara - no 0749719-94.2017.8.070016 -, acolhendo-se o inconformismo que formulara para que sejam julgados procedentes os pedidos que deduzira. Afirmara que o acórdão objeto da reclamação afronta a autoridade das decisões majoritárias da Corte Superior de Justiça, registrando que, na oportunidade em que efetivara sua opção para o regime de 40 horas, anteriormente ao advento da Lei no 5.174/13, contava como base de sua remuneração a Lei no 3.320/04, a qual estabelecera as duas jornadas horárias mensais, fixando equilíbrio e proporcionalidade e coadunando-se com o consignado no artigo 5o do Decreto no 25.324/04. Pontuara que, como corolário do referido sistema normativo, o regime inicial estabelecia um regime base de 30 horas semanais e outro de 40 horas semanais, de sorte que, anteriormente a setembro de 2014, o optante pelo regime de 40 horas semanais acrescia seu regime em 10 horas, a partir da base de 30 horas. Registrara que, em setembro de 2014, ocorrera a implementação do disposto na Lei no 5.174/13, com redução do regime básico para 24 horas semanais, ao passo que o acréscimo de 16 horas configurava o patamar proporcional para o optante pela jornada e 40 horas, correspondente a 59,99% da base para o todo. Consignara que o Governo Distrital dera cumprimento ao sistema normativo conquanto a Lei no 5.008/12 já contemplara tabela de conversão em regime de 24/40 horas, e, entretanto, não contemplara conversão 20/40 horas. Aduzira que a incorporação da GATA não influencia a proporcionalidade, asseverando que, em setembro de 2016, a Lei no 5.174/13 fora novamente acionada para redução da carga horária base em 20 horas, afigurando-se cristalino que a proporção ali fixada é da ordem de 50% (cinquenta por cento), de sorte que, descartada a incorporação da terceira parcela da GATA e tendo como parâmetro o vencimento atual da autora, é possível observar distorção quanto ao vencimento básico lhe devido. Registrara restar evidenciado que, em decorrência de o vencimento do regime de 20 horas não haver sido reduzido, a manutenção do vencimento do optante de 40 horas ao patamar de 2014 demonstra desequilíbrio, cuja pretensão de reparação fora objeto da ação subjacente, não se configurando qualquer pedido anômalo de isonomia vedado pela Súmula no 37 da Corte Suprema de Justiça, evidenciando-se, lado outro, a independência do objeto da causa em face da Lei no 5.008/12. Sustentara que o advento do Enunciado no 14, recentemente aprovado nas Turmas Recursais, conquanto represente fato superveniente alheio à discussão dos presentes autos, se presta a demonstrar que o tempo transcorre, de sorte que a demanda judicial pode ser conformada sobre efeitos deletérios que não mais estão vinculados a uma discussão em tese. Acrescera que, na hipótese concreta, quanto aos fatos que motivaram o ajuizamento da ação, o servidor proponente não contava com qualquer aplicação da Lei no 5.008/12, a pretexto de questões orçamentária, afirmando que uma breve observação das fichas financeiras que se prestam como lastro probatório demonstra que seus vencimentos básicos são anteriores à tabela de remuneração criada por aludida norma. Apontara que a administração implantara os efeitos da Lei no 5.174/13 com o propósito de incentivar adesão de novos servidores no plano de trabalho de 20 horas semanais, fazendo-o de forma descuidada e parcial, pois aplicara o artigo 1o da Lei, e nada mais, a uma parte de seu contingente de servidores, havendo esta falha de execução repercutido no conjunto sistemático da carreira dos servidores técnico em saúde, de sorte que a demanda em apreço busca a implementação integral e específica da Lei no 5.174/13, afigurando-se seus artigos 3o e 4o remédio suficiente para o ato administrativo equivocado do ente distrital. Registrara que, destarte, o pedido veiculado buscara exatamente a aplicação em consonância e interpretação harmônica com o plano da carreira de tais servidores, uma vez que a Lei no 3.320/04 criara duas jornadas mensais e estabelecera que os integrantes da carreira que optassem pela jornada de 40 horas semanais teriam mantida a respectiva proporcionalidade de vencimento. Afirmara ser demasiado importante observar o resultado pretendido nesta demanda, qual seja, a conversão do prejuízo mensal em VPNI de cunho reparatório, a fim de segrega-lo de qualquer contexto de que se requesta reajuste de vencimentos, defendendo que, dessa forma, a demanda em testilha fora edificada e conformada ao estado atual do plano de carreira, para o qual existe uma lei especial e estruturadora (Lei no 3.320/04), e uma lei que precisa ser observada em sua integralidade (Lei no 5.174/13), requestando a presente pretensão que o Poder Judiciário não permita que o contexto fático derrogue leis, ou seja, que uma falha advinda da execução efetivada pelo Governo do Distrito Federal revogue tacitamente o comando da Lei no 3.320/04. Acentuara, ademais, que o Decreto no 25.234/04 disciplinara a aplicação do regime de 40 horas semanais da categoria, de modo que a decisão administrativa de aplicação da Lei no 5.174/13, quanto aos pontos que convêm ao Estado, afronta o preceituado no artigo 5o daquele Decreto. Sustentara, quanto à aplicação do Enunciado no 14 da Turma de Uniformização de dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, tratando-se de fato superveniente, sua prejudicialidade externa deve ser afastada, afirmando que, havendo o acórdão se supedaneado em aludida Súmula, incorrera em ofensa ao princípio da congruência. Acrescera, nesse tocante, que a jurisprudência desta Casa de Justiça e da Corte Superior apresentam entendimento assente quanto à necessidade de limitação da prestação jurisdicional da ação ao conteúdo da causa e ao pedido, ao passo que, na espécie, o exame da causa de pedir e do pedido inicial não guarda, relação com o conteúdo da súmula apontada. Ademais, registrara que a sentença e o acórdão objurgados silenciaram quanto à pretensão de gratuidade de justiça que vindicara no bojo da ação subjacente. Afirmara, quanto ao ponto, que se encontra em situação de superendividamento, arcando com empréstimo consignado em folha e refinanciamento com parcelas mensais cujos valores correspondem a mais de 50% (cinquenta por cento) do seu rendimento bruto mensal. Pontuara que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do acórdão quanto ao ponto reverbera em presunção de deferimento da gratuidade de justiça. Alfim, pleiteara o provimento da reclamação, com cassação ou reforma do acórdão, a fim de que seja alinhado aos fundamentos alinhavados nesta reclamação, a concessão de gratuidade de justiça e, alternativamente, a “declaração de aprovação tácita do pedido”, em vista da omissão em que incorrera o acórdão guerreado. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Maria do Socorro de Oliveira Silva em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que desprovera o recurso inominado que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que manejara, desacolhera o pedido que aviara viando a aplicação de reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que tiveram sua jornada de trabalho reduzida de 24 para 20 horas semanais, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei no 5.174/2013. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado, assentara não ser possível o reajuste de vencimentos pretendido, uma vez que a extensão dos efeitos da redução de carga horária aos servidores que cumprem carga de 40 horas semanais implicaria indubitável aumento de vencimentos, medida obstada pelos comandos insertos na Súmula Vinculante no 37 e pelo artigo 37, X, da Constituição da República, apreensão que, consoante afirmara o provimento, encontra-se consonante com o conteúdo da Súmula no 14, editada pela Turma de Uniformização de dos Juizados Especiais do Distrito Federal. De sua parte, objetiva a reclamante a cassação ou reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que aviara - no 0749719-94.2017.8.070016 -, acolhendo-se o inconformismo que formulara para que sejam julgados procedentes os pedidos que deduzira. Afirmara que o acórdão objeto da reclamação afronta a autoridade das decisões majoritárias da Corte Superior de Justiça, registrando que, na oportunidade em que efetivara sua opção para o regime de 40 horas, anteriormente ao advento da Lei no 5.174/13, contava como base de sua remuneração a Lei no 3.320/04, a qual estabelecera as duas jornadas horárias mensais, fixando equilíbrio e proporcionalidade e coadunando-se com o consignado no artigo 5o do Decreto no 25.324/04, devendo-lhe ser assegurada a percepção de remuneração na forma defendida. Deflui do alinhado que a reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejara, preservando incólume a sentença que desacolhera o pedido que formulado, consubstanciado na aplicação de reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que tiveram sua jornada de trabalho reduzida de 24 para 20 horas semanais, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei no 5.174/2013. Emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada, devendo ser negado trânsito ao instrumento manejado. Inicialmente, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[3], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, um órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse atos preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[4]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[5].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extrai do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja analisar o cabimento da reclamação manejada em consonância com o previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[6] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve se registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. O entendimento firmado pelo julgado guerreado não encerra, em suma, violação a entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ou desta Casa de Justiça, mas configura exercício hermenêutico por parte da Turma Recursal que, analisando o caso concreto, apreendera pela inviabilidade de acolhimento da pretensão de aplicação dos reflexos financeiros decorrentes da redução de jornada de trabalho na proporção dos ganhos incrementados aos servidores que possuem jornada de 40 horas semanais, em decorrência da redução jornada de trabalho de 24 para 20 horas semanais, por implicar aumento de vencimentos, denotando que, em verdade, pretende transubstanciar a via reclamatória como sucedâneo recursal, o que carece de respaldo legal. Consoante pontuado, objetiva a reclamante a reforma do provimento que desprovera o recurso inominado que manejara argumentando, em suma, que o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que desprovera o recurso inominado no 0749719-94.2017.8.070016, não afigura-se escorreito, porquanto a pretensão que aviara não implica aumento de vencimentos, ao revés do apreendido no provimento objurgado, e, ademais, restara omissão quanto à pretensão de gratuidade de justiça. A ementa do acórdão reclamado restara assim redigida: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. LEI DISTRITAL 5.174/13. REAJUSTE. CARGA HORÁRIA. REFLEXOS. EXTENSÃO SERVIDORES DA MESMA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual objetivava a aplicação dos reflexos financeiros da redução da jornada de trabalho, conferida aos servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que antes cumpriam jornada de 24 horas e passaram a cumprir 20 horas, aos servidores da mesma carreira que cumprem 40 horas semanais, em face da edição da Lei n 5.174/2013. 2. Não obstante se trate de servidores da mesma carreira e submetidos ao mesmo regime jurídico, que, em 2004, de acordo com o disposto na Lei 3.320/2004, puderam optar pela jornada de 40 horas semanais, com a ressalva, à época da opção, de manutenção da respectiva proporcionalidade de vencimentos com os demais integrantes da carreira, não é possível o reajuste de vencimentos na mesma proporção dos ganhos percebidos pelos servidores da mesma carreira que tiveram redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, uma vez que a extensão dos efeitos da redução da carga horária aos demais servidores que cumprem jornada de 40 horas implicaria indubitável aumento de vencimento, o que encontra óbice nos estritos fundamentos da Súmula Vinculante n. 37, e art. 37, X, da Constituição Federal 3. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 14, que dispõe em seu enunciado: "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013" UNJ 2018.00.2.007991-3, julgada em 12/09/2019. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1214155, 07497199420178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Afere-se do aduzido, então que, sob a forma de reclamação, almeja a reclamante, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que seja acolhida a pretensão que aviara no feito subjacente, ficando patente que utilizara a reclamação como sucedâneo recursal. Ocorre, contudo, que a reclamação não encerra finalidade nem pode ser assim utilizada, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade, pois, em suma, não encerra o acórdão descompasso com o firmado pelas Cortes Superiores em enunciado sumular ou precedentes qualificados. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pelo reclamante fora simplesmente o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. É que, no caso, o acórdão reclamado cingira-se a preservar sentença que desacolhera a pretensão aviada pela reclamante, não dissentindo de precedente qualificado originário das Cortes Superiores ou de enunciado sumular que enfocara a questão. Conforme acentuado, a reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindo do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte. A inadequação da via que escolhera a reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação da reclamante, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da reclamante, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Deve ser assinalado, ademais, que, quanto ao que ventilara sobre a gratuidade de justiça que postulara no curso da ação que manejara, se não fora examinada a pretensão, deveria, como cediço, ter se valido dos instrumentos adequados para obtenção do exame da pretensão, não se afigurando viável que, em sede de reclamação, demande o suprimento de eventual omissão. Outrossim, quanto ao pleito que formulara nesta sede visando a obtenção da gratuidade judiciária, indefiro-o, pois é servidora pública e aufere remuneração superior a R$6.500,00, em valores brutos, e próximo de R$4.000,00, em montante líquido, denotando que, defronte o que aufere, não pode ser reputada como juridicamente pobre. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela reclamante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13124780. [2] - Fls. 41/42. [3] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [4] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o.“Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [5] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [6] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.